Tribunal: STF
Processo: ADI 41
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-21
Data de publicação: 1990-11-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTENSAO DE
PARTICIPAÇÃO NA ARRECADAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO A MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, NO EXERCÍCIO DA DELEGAÇÃO PERMITIDA,
EXCEPCIONAL E TRANSITORIAMENTE, PELO PARAGRAFO 5. DO ARTIGO 29 DO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS.
          - A  EXCEÇÃO PREVISTA NO PARAGRAFO 5. DO ARTIGO 29 DO ADCT
AO DISPOSTO NO INCISO IX DO ARTIGO 129 DA PARTE PERMANENTE DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  DIZ RESPEITO APENAS AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
NOS CASOS ALI ESPECIFICADOS, E, POR SER NORMA DE DIREITO EXCEPCIONAL,
SÓ ADMITE INTERPRETAÇÃO ESTRITA, NÃO SENDO APLICAVEL POR ANALOGIA, E,
PORTANTO, NÃO INDO ALÉM DOS CASOS NELA EXPRESSOS, NEM SE ESTENDENDO
PARA ABARCAR AS CONSEQUENCIAS LOGICAS DESSES MESMOS CASOS, MAXIME,
NESTA ÚLTIMA HIPÓTESE, QUANDO A CONSEQUENCIA LOGICA DA EXCEÇÃO E
OBJETO DE OUTRA NORMA GERAL QUE A PROIBE.
          AÇÃO QUE E JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES "E AO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL" CONSTANTES DO ARTIGO 3. DA LEI FEDERAL N. 7.711, DE 22 DE
DEZEMBRO DE 1988.